Tribunal: TJDFT
Processo: 0768373-22.2023.8.07.0016
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO OU LESÃO CORPORAL CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. REDUÇÃO DO VALOR. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica (arts. 129, §13, do Código Penal). A Defesa requereu a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a desclassificação para vias de fato ou lesão corporal culposa, bem como a exclusão ou redução do valor da indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há insuficiência de provas para a condenação pelo crime de lesão corporal; (ii) analisar a possibilidade de desclassificação da lesão corporal para vias de fato ou lesão corporal culposa; (iii) avaliar a legalidade e adequação da fixação da indenização mínima à vítima.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria do crime estão devidamente comprovadas pelos relatos firmes e coerentes da vítima, corroborados por prova testemunhal e elementos materiais, como fotografia.
4. Nos crimes praticados em contexto de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo quando coesa e respaldada por outros meios de prova.
5. Incabível a desclassificação do crime de lesão corporal para a contravenção de vias de fato quando a violência é caracterizada pelo emprego de força física sobre a vítima, provocando lesões corporais, devidamente comprovada por fotografia e por prova testemunhal.
6. Demonstrado que o acusado agiu dolosamente, de forma consciente a lesionar a vítima, não há falar em acolhimento do pedido de desclassificação da lesão corporal para a modalidade culposa.
7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se consolidou no sentido de que, para a fixação da indenização por danos morais em favor da vítima de violência doméstica, faz-se necessário o pedido expresso do órgão ministerial ou da parte ofendida, o que se mostra perfeitamente atendido no caso em exame.
8. O sofrimento psíquico advém da própria violência doméstica e familiar sofrida pela vítima, o que significa dizer que o dano moral decorre da ofensa, tratando-se do chamado dano in re ipsa.
9. A natureza do ilícito, a intensidade do sofrimento e as condições socioeconômicas da ofendida e do ofensor são parâmetros orientadores para o arbitramento do valor mínimo a título de danos morais causados à vítima de violência doméstica. Valor mantido.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e não provido.